Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).
2. Agravos de instrumento e seus respectivos Embargos de Declaração prejudicados.